Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPOVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por companhia pública contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação indireta.
2. A decisão agravada reconheceu a legitimidade ativa da exequente originária e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
3. A agravante sustenta a ilegitimidade da exequente e requer a exclusão da verba honorária ou, subsidiariamente, sua limitação ao valor controverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a empresa agravante possui legitimidade ativa para substituir a exequente originária no polo ativo da execução indenizatória, em razão de suposta cessão de direitos decorrentes de desapropriação indireta; e
(ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que excluía a exequente originária foi revogada por acolhimento de embargos de declaração, reconhecendo-se erro material quanto à fundamentação.
6. O agravo de instrumento interposto pela empresa que pretendia substituição no polo ativo foi julgado improcedente, à luz do Tema 1.004/STJ, por ausência de sub-rogação válida nos direitos indenizatórios.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT exige cláusula expressa de cessão de direitos para conferir legitimidade ativa em indenização por desapropriação indireta.
8. A impugnação da execução apresentada pela agravante foi rejeitada, sendo reconhecida a legitimidade da exequente e fixada verba honorária em razão do princípio da causalidade, com posterior majoração em grau recursal.
9. O art. 85, §7o, do CPC admite a fixação de honorários advocatícios mesmo contra a Fazenda Pública, nos casos em que há impugnação ao cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios.
10. Inaplicabilidade do Tema 1.190/STJ e da Súmula 519/STJ ao caso concreto, pois a condenação decorreu da conduta processual da executada, e não da simples rejeição de impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Honorários majorados para 12% sobre o valor da execução.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta sem cláusula expressa de sub-rogação dos direitos indenizatórios.
2. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios no cumprimento de sentença com impugnação rejeitada, quando reconhecida a causalidade de sua conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79, 80, 85, §7o e §11; CC, arts. 286, 290, 346, 347, 349, 884 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31; CF/1988, art. 100.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, (Tema 1.004);
TJDFT, Acórdãos 2040359, 1969212, 1736010, 1933076.